Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-86.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPTU – Exercícios de 2012 a 2017 – Imóveis resultantes de desmembramento de área maior com novos cadastros imobiliários, sobre os quais pendem débitos tributários – Hipótese em que restou demonstrado o pagamento total do tributo do empreendimento – Precedente desta C. Corte de Justiça - Notificações de lançamentos cancelados - Ordem concedida – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPTU – Exercícios de 2012 a 2017 – Imóveis resultantes de desmembramento de área maior com novos cadastros imobiliários, sobre os quais pendem débitos tributários – Hipótese em que restou demonstrado o pagamento total do tributo do empreendimento – Precedente desta C. Corte de Justiça - Notificações de lançamentos cancelados - Ordem concedida – Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário desprovidos.